Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. MERO EQUÍVOCO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA RESTRITA CONFORME LEI 12.153/09 E LEI 9.099/95. PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ESPECIAL EXCLUÍDOS PELOS ATOS NORMATIVOS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Exibição de Documentos, na qual a parte autora interpôs apelação contra a decisão (ID. 52766895) que determinou o arquivamento dos autos, sob argumento que o cumprimento da obrigação se tornou impossível. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão ora apelada foi contraditória à sentença proferida nos autos. Aduz que houve inovação jurídica na fase de cumprimento de sentença. Requer a reforma da decisão para que condene o apelado ao pagamento de multa por descumprimento da ordem fixada em sentença. Contrarrazões apresentadas (ID. 52766899) pelo improvimento do recurso.

2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista a documentação que comprova a situação de hipossuficiência (ID. 52766903 e 52764838).

3. Em breve súmula, o autor/recorrente propôs ação de exibição de documentos contra o Distrito Federal com o fim de compelir o réu a apresentar o prontuário médico completo do autor, referente ao período em que esteve no Hospital de Base, em outubro de 1994. A sentença (ID. 151951903) determinou que o réu apresentasse o prontuário médico em um prazo de 20 (vinte) dias; bem como, autorizou a aplicação de multa e a busca e apreensão do documento, em caso de não cumprimento da determinação. Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente peticionou no feito informando o não cumprimento da obrigação, e requereu aplicação de multa e expedição de mandado de busca e apreensão. Sobreveio Decisão (ID. 52766895) de arquivamento dos autos ante a constatação de que o cumprimento da obrigação se tornou impossível, pois o réu não podia ser responsabilizado em manter o prontuário, seja em formato físico ou digitalizado, visto que a Lei n.13.787/18, determinava que o prazo mínimo de armazenamento era de 20 (vinte) anos.

4. De início, importante destacar que a denominação equivocada do recurso inominado como apelação não impede o seu conhecimento quando cumpridos os requisitos de admissibilidade. Na hipótese, estão preenchidas as condições dispostas nos art. 41, § 2o e 42, da Lei 9.099/95, de modo que o recurso deve ser conhecido, devendo ser submetido à análise colegiada.

5. No caso, a medida cautelar pretendida na forma de processo preparatório e autônomo tem procedimento próprio que não se amolda ao procedimento previsto no sistema dos Juizados Especiais. O pedido de natureza cautelar revela a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da matéria.

6. Como é cediço, a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95, nem do art. 5o da Lei 12.153/09 e, por ter procedimento especial definido pelos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Precedentes: BANCO BRADESCO S/A versus CESAR AUGUSTO BAGATINI: Acórdão n. 836833, 20140710063808ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/12/2014, publicado no DJE: 09/12/2014. Pág.: 370. Acórdão 1202583, 07160420520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer da matéria objeto da demanda, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

9. Sem honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.